Tribunal: TJMT
Processo: 1010297-16.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010297-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOCILIO EVANGELISTA DE MACEDO - CPF: 171.787.111-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0056-12 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS – ILEGALIDADE – NÃO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - ÔNUS AUTORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Autor/Apelante não colacionou aos autos provas hábeis a demonstrar que sua reprovação nas disciplinas tenha sido causada por erro da instituição de ensino. Ao revés, ao que tudo indica, a reprovação decorreu única e exclusivamente da conduta do recorrente, seja por tirar notas insuficientes, seja por não entregar as tarefas exigidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1010297-16.2018.8.11.0041 interposto por MANOCILIO EVANGELISTA DE MACEDO contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 106437968 o magistrado de piso julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios equivalente a 10% do valor da causa, contudo, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 106437975 que a indignação do apelante refere-se quanto as notas recebidas de língua inglesa II, estágios supervisionados de língua inglesa I e II, disciplinas que o apelante fez na forma correta, apresentando as respectivas provas/trabalhos, todavia, houve reprovação pela apelada, sem a devida fundamentação, ocorrendo sumiço do material entregue pelo apelante, gerando aberturas de procedimentos administrativos que ocasionaram desgastes emocionais no apelante;

Alega que no ano de 2014 o apelante fez a matéria Língua Inglesa II, realizando a prova, sendo surpreendido com a nota 0 (zero), consoante, indignado solicitou informações da apelada, tendo respostas evasivas, para solucionar o caso o apelante abriu procedimentos administrativos que somente no ano de 2017, três anos depois que fez a prova, foi solucionado, com a correção da nota para 7 (sete), sofrendo nesses três anos o apelante desgastes emocionais, tirando o estímulo e foco no curso;

Afirma que para solucionar a nota de língua inglesa II foram abertos dois protocolos junto à apelada, sendo que somente no segundo o caso foi solucionado, corrigindo a nota do apelante para 7,00 (sete), vide informação da apelada no documento ID 12769681, datado de 25/04/2017. Contraditoriamente, poucos dias antes, no documento ID 12769583 a apelada informou ao Procon-MT que a nota do apelante em Lingua Inglesa II foi 0 (zero), reprovado na matéria, documento datado de 03/04/2017 Evidente a falta de organização da apelada, o que gerou desgastes no apelante, o qual sempre buscou informações junto a apelada, mas esta não tinha o interesse de solucionar de forma clara e em tempo razoável os pleitos do apelante;

Registra que não concorda com as notas recebidas nos estágios, eis que suas provas, trabalhos, foram apresentados de acordo com as normas técnica, no prazo devido e com conteúdo satisfatório, tanto é que foram recebidos e analisados pelos servidores do polo em Cuiabá, para depois serem encaminhados a matriz.

Contrarrazões sob ID. 106437980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela Antecipada ajuizada por Manocilio Evangeliza de Macedo, doravante denominado recorrente, em desfavor de Universidade Anhanguera – Grupo Kroton, doravante denominada recorrida.

Noticiou o recorrente/autor que frequentou a Instituição de Ensino da parte ré – Curso de Letras, matrícula n. 7985732557 – de 30/08/2013 a 06/01/2017. Narrou que sempre fora aprovado, até que em 2014 verificou no portal do aluno que havia zerado uma prova de Língua Inglesa, o que no seu entender não confere com a realidade. Que procurou a coordenação da instituição ré, no entanto não obteve êxito até a conclusão do curso. Assevervou que percebeu que suas notas de Estágios Supervisionados em Língua Inglesa I e II, constavam como não realizadas mesmo tendo ministrado a aulas no Colégio Militar do Bairro CPA II, nesta Capital, sendo que entregou as atividades e os relatórios à coordenadora.

Destacou ao final, que das 45 disciplinas o requerente cursou 30 e como não obteve solução por parte da requerente quanto às disciplinas de Língua Inglesa e Estágios Supervisionados I e II, requereu que o recorrido/requerido disponibilizasse as notas das mencionadas matérias/disciplinas, haja vista que já foram cumpridas, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na irresignação quanto à atribuição das notas que o reprovaram nas matérias supramencionadas.

O contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do CDC por traduzir relação de consumo na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor de serviço e o aluno, que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor, nos termos do art. 2º e 3º do CDC.

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A doutrina conceitua sobre o tema em voga:

“O contrato de prestação de serviços educacionais consiste numa avença cujo objeto é o processo de ensino aprendizagem. Trata-se de contrato bilateral, oneroso, comutativo e de longa duração cabendo ao aluno pagar os valores contratados e à prestadora do serviço, por meio de seus professores, ministrar conhecimentos, informações ou esclarecimentos indispensáveis à formação do discente ou a um fim determinado.” (GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. Op. cit., p. 270).

A lei consumerista, no que tange a relação e aos contratos de prestação de serviços educacionais, estabelece normas a fim de evitar situações consideradas abusivas, quando praticados em detrimento do consumidor/aluno.

Pois bem.

Incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes, resta verificar se resta ilegalidade ou abusividade na reprovação noticiada pela instituição de ensino recorrida.

Neste espeque, é salutar repisar as razões trazidas em sentença:

“O requerente afirma que pela declaração de id. 45105964 comprova que fora aberto procedimento administrativo interno para tratar das notas atribuídas no estágio supervisionado. Contudo não obteve resultado do respectivo procedimento, demonstrando a falha na prestação de serviços da ré. Extrai-se do documento:

Atesto para os devidos fins que no dia 03 de março de 2017 foram abertos dois protocolos internos n. 4464169 referente ao estágio supervisionado um, e o n. 4469679, referente ao estágio supervisionado dois, solicitando que arrumasse a nota do aluno. Outrossim o polo informa que o acadêmico não deixou de fazer nenhuma prova bimestral.

Contudo, no id. 48353801 e id. 48353804 o requerido juntou o desenvolvimento dos respectivos chamados abertos pelo aluno/requerente, constando a seguinte solução:

04/03/2017 09:13 Bom dia, Solicitação analisada e indeferida, Conforme avaliação da tutora: Manocílio, para a realização do relatório de estágio era preciso seguir o manual, você não usou o template disponibilizado para a realização do relatório e com isso deixou de fazer as atividades solicitadas, é preciso ficar atento às orientações do manual de estágio. Att, Coordenação de Letras

Sobre a questão, o requerido registrou o seguinte (id. 48352989):

Isso porque, o aluno não foi reprovado nas três disciplinas por ter deixado de realizar as avaliações, mas por tê-las realizado de forma insuficiente.

Em relação ao Estágio Supervisionado em Língua Inglesa I 2 (ID. 16786262), como já explicitado, o aluno realizou as avaliações, mas deixou apresentar RELATÓRIO FINAL e FICHA DE FREQUÊNCIA, documentos estes que não se confundem com avaliação bimestral.

A disciplina de Estágio Supervisionado em Língua Inglesa II, por sua vez, foi reprovada pelo preenchimento irregular das fichas, sem atender ao disposto no manual de Estágio, não constando as horas necessárias para integralização da disciplina (ID. 16786265) e não seguindo o template disponibilizado, deixando de fazer as atividades solicitadas.

Por fim, no tocante à disciplina de Língua Inglesa III, o aluno não deixou de realizar a atividade, mas a enviou com 1 dia e 17 horas de atraso, bem como deixou de atender o necessário para pontuação suficiente, recebendo nota 38,00:

A Planilha de Rendimento Escolar (id. 48353798) comprova as alegações da ré, ao demonstrar que o autor obteve nota 03 em Língua Inglesa, sendo reprovado por nota. O mesmo ocorreu com a disciplina Sintaxe, que não está em discussão nestes autos.

Dessa forma, da documentação acostada aos autos, referente ao exame da pretensão deduzida, depreende-se que o autor foi reprovado nas disciplinas de Língua Inglesa e Estágio Supervisionado I e II. Desse modo, sem razão o reclamante ao afirmar que a instituição de ensino não prestou os serviços a contento.”

Escorreitamente acertou o magistrado diretor em sentença, de fato, revisitando o arcabouço probatório, percebe-se que o recorrente não teve êxito em ser aprovado nas matérias Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Língua Inglesa e Sintaxe, por sua vez, o recorrente não evidenciou motivo plausível ou prova em contrário do alegado pela instituição educacional recorrida e conclusão exarada em sentença.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Destarte, o Autor/Apelante não colacionou aos autos provas hábeis a demonstrar que sua reprovação nas disciplinas tenha sido causada por erro da instituição de ensino. Ao revés, ao que tudo indica, a reprovação decorreu única e exclusivamente da conduta do recorrente, seja por tirar notas insuficientes, seja por não entregar as tarefas exigidas.

A jurisprudência pátria corrobora:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS. APROVAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A falta de interesse processual deve ser verificada sob o binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional. Sendo assim, levando-se em conta que o pedido formulado na petição inicial consiste na declaração de aprovação em disciplinas nas quais o Apelante já foi aprovado, forçoso concluir a inexistência de interesse de agir. 2 - Conforme se depreende dos autos, a aprovação nas disciplinas cursadas no 2º semestre de 2018 não decorreu da mera propositura da ação, mas sim foi decorrência lógica do fato de o Apelante ter cursado as matérias durante tal semestre. Destaque-se, aliás, que nem sequer houve decisão liminar no presente Feito determinando a matrícula ou aprovação nas disciplinas, razão pela qual, por óbvio, a Ré não estava obrigada a considerar o Autor aprovado, somente vindo a fazê-lo em virtude de o Autor ter cursado as disciplinas posteriormente e logrado êxito na aprovação. 3 - Nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, com a inversão do ônus da prova em seu favor não é automática. Cabe ao Magistrado analisar a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência no caso concreto. 4 - Não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser prestigiada a sentença de improcedência do pedido. 5 - A mera reprovação em disciplinas de curso superior, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada, mormente levando-se em conta que não restou demonstrada a alegada falha na prestação do serviço, tampouco que a reprovação tenha sido desarrazoada ou imotivada. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07095225120188070020 DF 0709522-51.2018.8.07.0020, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 06/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022